Tribunal: CARF
Processo: 16327.721146/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721146/2021-82
ACÓRDÃO
2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/11/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário de contribuição para os fins da Lei no 8.212/1991 as
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei.
No caso, inexiste comprovação de que as gratificações pagas se enquadram
na previsão do item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ, na sistemática de recurso repetitivo, no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de
vinte salários mínimos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. O conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa
acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausentes as conselheiras Carmelina Calabrese e Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 108-034.318 – 28a
TURMA/DRJ08, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 18/01/2023, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo parte do crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO

Em 17/11/2021 o crédito tributário foi constituído de ofício. O lançamento se refere
ao período de 01/05/2017 a 31/12/2017. Adoto excertos do relatório da decisão de primeira
instância, acostada às folhas 707 a 714, para descrever a autuação:
Trata-se de Auto de Infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil em relação ao sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento
dos seguintes tributos, abaixo especificados:
Processo
Documento de Lançamento
Valor
16327-721.146/2021-82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR
R$ 9.917.850,74
16327-721.146/2021-82
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS
R$ 1.276.151 47
Total
R$ 11.194.002,21
Constitui fato gerador dos tributos lançados os valores pagos pela empresa a
título de gratificação no período de janeiro a dezembro/2017, sem o recolhimento
das contribuições previdenciárias incidentes.
De acordo com os fatos relatados pela fiscalização, referidas gratificações foram
pagas em decorrência de prévio ajuste constante em Atas de reuniões do
Conselho de Remuneração, concluindo que o prévio acordo a respeito do seu
pagamento confere às gratificações a natureza salarial.
A base de cálculo foi obtida nos documentos apresentados pela empresa e os
valores encontram-se relacionados no Anexo I, às fls. 505 e seguintes.
Reproduz-se, ainda, trecho do Termo de Verificação Fiscal, no qual a autoridade
fiscal apresenta resposta da contribuinte a respeito da motivação da gratificação, fls. 499/500:
Em sua resposta, juntada ao Termo de Prorrogação de Prazo de 03/11/2021, o
contribuinte apresenta, como doc_comprobatorio54, trechos das atas das
reuniões de seu Comitê de Remuneração realizadas nos dias 17 e 22 de março de
2017, em que, segundo sua alegação, ficaram definidos os critérios para
pagamento das gratificações aos funcionários desligados em virtude da sinergia. E
esclarece ainda: vale mencionar que o “Projeto Plural” referido nas atas é a
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
3
denominação que foi utilizada para o projeto de integração das companhias B3
S.A. e CETIP S.A. após a sua combinação, o que incluiu o planejamento dos
desligamentos decorrentes das sinergias entre as referidas empresas. As
gratificações pagas sob a rubrica 0014 referem-se a gratificações eventuais
concedidas em virtude dos desligamentos da Companhia motivados pelas
sinergias decorrentes da combinação de negócios com a CETIP S.A.
Prossegue o TVF, fls. 500/501:
Nos trechos das Atas das reuniões do Comitê de Remuneração
(Doc_comprobatorio54), verifica-se que, em reunião realizada em 17/02/2017
constava da pauta o “item 7 – Projeto Plural, sinergias e pacote de desligamento”,
no qual destacamos o trecho abaixo:
Projeto Plural – Sinergias e Pacote de Desligamento
(...)
ii) Com base no material de suporte disponibilizado pela consultoria, foram
apresentadas as propostas e pacote de desligamento e retenção de curto prazo
para o processo de sinergia da empresa combinada.
iii) O Comitê aprovou os seguintes itens da proposta:
a) Duração estimada de 12 meses do programa, a partir da data da consumação
da operação;
b) Gratificação por tempo de serviço que deverá ser calculada com base no
múltiplo de salário fixo mensal, considerando os múltiplos por nível do material de
suporte;
...
Na Ata da Reunião do Comitê de Remuneração de 22/03/2017, consta o item 4,
referente ao Projeto Plural:
4. Projeto Plural
i. No contexto do pacote de desligamento previamente aprovado pelo Comitê de
Remuneração, em reunião de 17/02/2017 especificamente atendendo ao pedido
de definição da regra específica para a antecipação dos prazos de carência, a
proposta apresentada, conforme documento de suporte foi aprovada por
unanimidade, sem alterações.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, que atendeu aos requisitos de
admissibilidade, sendo conhecida. Na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi
julgada procedente em parte, sendo mantido em parte o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
4
Período de apuração: 01/05/2017 a 30/11/2017
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO
NÃO
AJUSTADA.
GANHOS
EVENTUAIS.
A não integração à base de cálculo para fins de incidência de contribuições
previdenciárias de ganhos concedidos de forma eventual aos segurados, demanda
a existência de lei desvinculado a parcela respectiva do salário de contribuição.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ABONO. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No
13.467/2017.
Não integra o salário de contribuição, exclusivamente para os fins previstos na Lei
no 8.212/1991, os valores pagos a título de abono, conforme previsão normativa
inserida pela Lei no 13.467/2017
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS
MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a limitação de 20 salários mínimos prevista no parágrafo único do
art. 4o da Lei no 6.950/81 ao cálculo das contribuições destinadas a terceiros em
decorrência da revogação do dispositivo mencionado.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 24/03/2023, fl. 721. O Recurso Voluntário foi apresentado em 24/04/2023, doc. fl.
723, e acostados às fls. 725 a 751.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
II. PRELIMINARES
II.1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO –
DESCONSIDERAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO
COM BASE EM INOVAÇÃO
II.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS: NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DAS BASES DE CÁLCULO
III. MÉRITO
III.1. AB INITIO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
III.2. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÕES PELA RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PRÉVIO DO
"PROJETO PLURAL"
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
5
III.3. AD ARGUMENTANDUM – CORREÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES PAGAS –
AFASTAMENTO DO ARTIGO 457, PARÁGRAFO 1o, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Requer, ainda, o provimento do Recurso Voluntário para que seja reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido ou que se determine a reforma do acórdão recorrido com o
consequente cancelamento dos Autos de Infrações.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das preliminares.
II.1. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO –
DESCONSIDERAÇÃO DAS RAZÕES TRAZIDAS NA IMPUGNAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO
COM BASE EM INOVAÇÃO
A recorrente alega cerceamento do direito de defesa porque o colegiado a quo não
teria analisado os argumentos apresentados na impugnação. Alega, ainda, que o acórdão
recorrido teria inovado no critério jurídico que não teria sido utilizado pela autoridade lançadora.
Ao se examinar da decisão de primeira instância, não se constata haver a alegada
inovação. Em verdade, no voto condutor, a autoridade julgadora contradita as argumentações
trazidas pela contribuinte impugnante. Ou seja, o que é considerado pela recorrente como
inovação são os fundamentos utilizados pelo órgão julgador de piso para contraditar as alegações
trazidas na impugnação.
Verifica-se que a impugnante cita o art. 195 da Constituição Federal e a Lei no
8.212/19991, em particular as isenções previstas no §9o do art. 28 dessa lei, para concluir pela
inocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, conforme se depreende do excerto
da impugnação apresentado a seguir, fl. 549:
Portanto, qualquer pagamento que (i) esteja expressamente contido no § 9o do
artigo 28, da Lei no 8.212/91, (ii) não possua natureza salarial (retributividade) ou
(iii) não for pago com habitualidade (para os casos em que não guardar relação
com o trabalho realizado), não se adequará ao fato jurídico tributário que dá
ensejo à ocorrência da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
6
devidas pela Impugnante, e, consequentemente, não deverá ensejar o
recolhimento do tributo.
Em sentido oposto, a autoridade julgadora de primeira instância se fundamenta no
art. 195 da Constituição Federal e na Lei no 8.212/19991, para concluir que o legislador se utilizou
de um critério amplo para definir a base de cálculo das contribuições previdenciárias e que a
exclusão prevista no item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não alberga as
pretensões da então impugnante, conforme se depreende do excerto do acórdão 108-034.318 –
28a TURMA/DRJ08 apresentado a seguir, fl. 711:
Como visto, a abrangência do salário de contribuição é determinada por um
conceito amplo, onde a regra é a inclusão do pagamento decorrente da relação
laboral na base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social. E as
exceções encontram-se expressamente relacionadas em lei.
Contudo, não restou demonstrado pela impugnante que os pagamentos assim
realizados subsomem-se a qualquer dessas exceções. Como visto, não basta a
demonstração de que referida gratificação tenha se dado de maneira eventual e
não ajustada, sendo necessária a expressa desvinculação em lei, nos termos da
legislação acima transcrita.
Portanto, a recorrente está equivocada. Não se trata de inovação de critério
jurídico, mas, simplesmente, do exercício do dever da autoridade julgadora de expor os
fundamentos pelos quais entende que as razões trazidas na impugnação não merecem prosperar.
Portanto, não assiste razão à recorrente quanto à inovação de critério jurídico.
A segunda questão apresentada pela recorrente se refere ao cerceamento do
direito de defesa em razão da alegação de que o colegiado de primeira instância não teria
apreciado os argumentos da defesa. A seguir se apresenta excerto do Recurso Voluntário que
sintetiza a argumentação da defesa, fl. 730:
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal ("TVF") que acompanhou os autos de
infração ora combatidos, percebe-se que a única razão pela qual a Autoridade
Fiscal entendeu que incidiriam contribuições previdenciárias sobre as
gratificações pagas pela Recorrente no âmbito do "Projeto Plural" foi em
decorrência das reuniões no Comitê de Pessoas e Remuneração3, ocorridas em
17/02/2017 e 22/03/2017 (fls. 667/673 dos autos), as quais, supostamente,
configurariam ajuste prévio, o que faria com que as gratificações perdessem o
caráter da liberalidade e da eventualidade.
Em síntese, a recorrente alega que o colegiado a quo não teria tratado da
inexistência de ajuste prévio do Projeto Plural. Não é o que se verifica da leitura do acórdão
recorrido. Vejamos.
Ao tratar da inexistência de ajuste prévio, a defesa, na impugnação, pretende
demonstrar que o fato de ter havido uma reunião do Comitê de Pessoas e Remunerações que
aprovou o pagamento da gratificação em questão no âmbito do Projeto Plural, não
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
7
descaracterizaria a eventualidade do pagamento, haja vista que tal aprovação estaria em sintonia
com o conjunto regulatório do qual a empresa se encontra submetida.
Em síntese, a defesa, no tópico III.2 da impugnação, trata da eventualidade da
gratificação, matéria que foi tratada pelo órgão julgador de piso. Vejamos.
O voto condutor demonstra que tanto o legislador constituinte como o legislador
ordinário definiram a abrangência da remuneração de forma ampla, incluindo a totalidade dos
rendimentos do trabalho pagos a qualquer título. Bem como demonstra que a lei dispôs, de forma
expressa, no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, quais seriam as verbas que não integrariam a
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Cito trecho do acórdão que trata do assunto, fl.
711:
Como visto, a abrangência do salário de contribuição é determinada por um
conceito amplo, onde a regra é a inclusão do pagamento decorrente da relação
laboral na base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social. E as
exceções encontram-se expressamente relacionadas em lei.
O voto prossegue reconhecendo que não basta que a gratificação tenha se dado de
maneira eventual e não ajustada para que se subsuma a uma das exceções previstas no citado
parágrafo nono do artigo 28 da Lei no 8.212/1991, in verbis, fl. 711:
Contudo, não restou demonstrado pela impugnante que os pagamentos assim
realizados subsomem-se a qualquer dessas exceções. Como visto, não basta a
demonstração de que referida gratificação tenha se dado de maneira eventual e
não ajustada, sendo necessária a expressa desvinculação em lei, nos termos da
legislação acima transcrita.
Portanto, é de se concluir que o colegiado a quo tratou da matéria relativa à
eventualidade e ajuste prévio da gratificação, inexistindo o alegado cerceamento do direito de
defesa. Dessa forma, não assiste razão à recorrente.
De qualquer modo, importa consignar que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do STJ. A seguir se
apresenta excerto do voto da Ministra Diva Malerbi, que trata da matéria:
A SRA. MINISTRA DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO (Relatora): Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
8
decisão recorrida. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF
(2014/0257056-9)
Da mesma forma, é pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de que inexiste
nulidade quando o julgador não se manifesta expressamente sobre todos os questionamentos
apresentados pela defesa, conforme decidido nos seguintes acórdãos: 1002-003.620 – 1a
SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA; 1201-005.833 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária; 1001-003.483 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
II.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
TERCEIROS: NÃO OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS DAS BASES DE CÁLCULO
A recorrente alega nulidade da decisão de piso porque o acordão recorrido teria
manifestado entendimento no sentido de que a limitação de 20 salários mínimos, prevista no
parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, teria sido revogada. A recorrente alega que o
Decreto-Lei no 2.318/1968 não revogou o parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/1981.
Não assiste razão à recorrente.
A matéria foi tratada no STJ no Tema Repetitivo 1079, acórdão publicado em
02/05/2024, cuja tese firmada se reproduz a seguir:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais
devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3°
expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac
não estão submetidas ao teto de vinte salários. (grifo nosso)
Portanto, o STJ decidiu em sede de recurso repetitivo que as contribuições
previdenciárias destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários.
Correta, portanto, a decisão de piso que considerou revogada a limitação prevista
no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, in verbis, fl. 713:
Não obstante, o teor do dispositivo em questão foi objeto de revogação expressa
com o advento do Decreto-Lei no 2.318/1986, que assim dispõe em seu artigo 3o:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
9
Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a
previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de
vinte vezes o salário mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de
novembro de 1981.
Com efeito, a limitação de 20 (vinte) salários mínimos prevista no parágrafo único
do artigo 4o da Lei 6.950/1981 foi revogada juntamente com o artigo 4o, pelo
Decreto-Lei no 2.318/1986, pois não é possível subsistir em vigor o parágrafo,
estando revogado o artigo correspondente.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
A questão central do presente caso consiste em definir se a gratificação paga pela
empresa para os funcionários desligados no âmbito do processo de integração entre as empresas
B3 S.A. e CETIP S.A. integraria o salário de contribuição ou se a verba estaria isenta com
fundamento no item “7” da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, como defende a
recorrente.
A resposta para a controvérsia, por certo, compreende a análise da contribuição da
empresa para a Seguridade Social. No art. 195 da CF/1988, o legislador constituinte estabeleceu
que a seguridade social seria financiada por toda sociedade, em particular, pelo empregador, pela
empresa e entidade a ela equiparada, cuja base de incidência sobre a folha de salário e demais
rendimentos do trabalho se deu de forma ampla, abrangendo os rendimentos do trabalho pagos
ou creditados a qualquer título, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (grifo nosso)
O legislador ordinário, em harmonia com a previsão constitucional, também
estabeleceu que a contribuição da empresa incidente sobre a folha de salários se daria sobre as
remunerações pagas a qualquer título, nos termos do art. 22, I da Lei no 8.212/1991, in verbis:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
10
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015) (grifo nosso)
É de se destacar do disposto no art. 22, I da Lei no 8.212/1991, acima reproduzido,
que integram a base de incidência as remunerações pagas a qualquer título, destinadas a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Noutro sentido, as rubricas que deveriam ser excluídas da remuneração foram
expressamente relacionadas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Conforme dispõe o §2o do
art. 22, do citado diploma legal, a seguir transcrito:
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
A recorrente defende que a verba em análise se subsome ao disposto no item 7 da
alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, in verbis:
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998). (grifo nosso)
Não assiste razão à recorrente.
Está correta a decisão de piso, cujo excerto se apresenta a seguir, fl. 711:
Depreende-se da leitura do dispositivo acima que, para que haja a exclusão da
base de cálculo de qualquer parcela paga a título de abono ou ganho eventual,
não basta a demonstração de sua eventualidade, sendo necessária a existência de
lei desvinculando-a expressamente do salário.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, da
mesma forma, apresentava a seguinte redação na data de ocorrência dos fatos
geradores aqui discutidos:
Art. 214.
(...)§9o. Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
V – as importâncias recebidas a título de:
(...)j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário
por força de lei. (grifo não original).
A atual redação do dispositivo, dada pelo Decreto no 10.410/2020, não deixa
margem para dúvidas:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
11
Art. 214.
(...)
§9o. Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei;
Como visto, a abrangência do salário de contribuição é determinada por um
conceito amplo, onde a regra é a inclusão do pagamento decorrente da relação
laboral na base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social. E as
exceções encontram-se expressamente relacionadas em lei.
Contudo, não restou demonstrado pela impugnante que os pagamentos assim
realizados subsomem-se a qualquer dessas exceções. Como visto, não basta a
demonstração de que referida gratificação tenha se dado de maneira eventual e
não ajustada, sendo necessária a expressa desvinculação em lei, nos termos da
legislação acima transcrita.
Importante ressaltar que as verbas excluídas do salário de contribuição pelo
dispositivo da Lei no 8.212/91 não podem ser interpretadas extensivamente, já
que reduzem o âmbito de incidência da base de cálculo da regra matriz, devendo,
por disposição expressa do Código Tributário Nacional, serem interpretadas
literalmente (artigo 111 do Código Tributário Nacional1).
Assim, por se tratar de parcela remuneratória em relação à qual não restou
demonstrada qualquer hipótese legal de isenção, reputa-se válido o lançamento
efetuado especificamente em relação ao período de 01 a 11/2017.
Examinada a legislação que rege a matéria, passa-se para o exame dos argumentos
trazidos no recurso.
III.1.
AB
INITIO
–
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A recorrente defende a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
verbas pagas a título de gratificações para seus funcionários. A seguir excerto do Recurso
Voluntário, fl. 743:
52. Portanto, diferentemente do que defende o acórdão recorrido, qualquer
pagamento que (i) esteja expressamente contido no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991, (ii) não possua natureza salarial (retributividade) ou (iii) não for
pago com habitualidade (para os casos em que não guardar relação com o
trabalho realizado), não se adequará ao fato jurídico tributário que dá ensejo à
ocorrência da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias devidas
pela Recorrente, e, consequentemente, não ensejará o recolhimento do tributo.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
12
A recorrente faz uma intepretação equivocada da legislação que rege o custeio da
previdência social. Conforme demonstrado acima, a legislação apresenta a base de incidência de
forma ampla, abrangendo o total das remunerações pagas ao trabalhador, a qualquer título.
Assim, a regra é que haja a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas pelo
empregador. Esse entendimento se assenta na ideia de que a empresa busca o lucro e, dessa
forma, não deve haver pagamento sem causa. Os valores pagos pelo empregador para o
empregado, em geral, buscam retribuir o trabalho, o serviço prestado ou o tempo colocado à
disposição do empregador. As exceções foram expressamente previstas no §9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991. E, por força do art. 111 do CTN, a outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
No presente caso, a autoridade lançadora confirmou a ocorrência dos pagamentos
registrados na contabilidade da empresa, que não foram refutados pela recorrente. A empresa foi
intimada a se manifestar sobre a motivação da gratificação, conforme excerto do Termo de
Verificação Fiscal, fl. 499:
No Termo de Intimação de 26/10/2021 o contribuinte foi intimado a informar
qual a motivação de referida gratificação, a apresentar o ato societário/norma
interna ou outro documento que indique a motivação do pagamento e indicar se
houve algum pagamento nessa rubrica 0014 a empregado não administrador, e
caso afirmativo informar os nomes e CPF dos beneficiários, CNPJ do
estabelecimento, valores e competência do pagamento, bem como a
justificativa/motivação para tal pagamento.
A resposta da recorrente foi acostada às folhas 492/493, cujo excerto se apresenta
a seguir:
As gratificações pagas sob a rubrica 0014 referem-se a gratificações eventuais
concedidas em virtude dos desligamentos da Companhia motivados pelas
sinergias decorrentes da combinação de negócios com a CETIP S.A.
Nesse sentido, a Intimada apresenta, como doc_comprobatorio54, os trechos das
atas das reuniões de seu Comitê de Remuneração realizadas nos dias 17 e 22 de
março de 2017, em que ficaram definidos os critérios para pagamento das
gratificações aos funcionários desligados em virtude da sinergia.
No documento 54, fls. 490/491, não constam muitas informações sobre as
gratificações, além da informação que a ata teria sido aprovada sem alterações. A seguir excerto
deste documento, que trata das gratificações, fl. 490:
iii. O Comitê aprovou os seguintes itens da proposta:
a. Duração estimada de 12 meses do programa, a partir da data da consumação
da operação;
b. Gratificação por tempo de serviço que deverá ser calculada com base no
múltiplo de salário fixo mensal, considerando os múltiplos por nível do material
de suporte;
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
13
Portanto, a empresa, embora regularmente intimada, não apresentou elementos
que indicassem que a verba paga a seus funcionários no âmbito do Projeto Plural estaria
abrangida por uma das isenções previstas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Correto,
portanto, o entendimento manifestado na decisão de piso.
III.2. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES
PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÕES PELA RECORRENTE – INEXISTÊNCIA DE AJUSTE PRÉVIO DO
"PROJETO PLURAL"
A recorrente se insurge contra o entendimento da autoridade lançadora no que diz
respeito à eventualidade do pagamento. A recorrente entende que a autorização para pagamento
registrada em ata do Comitê de Pessoas e Remuneração não teria o condão de afastar o caráter
eventual da gratificação.
Nesse ponto, há de se concordar com a recorrente. O procedimento de autorização
antecede a qualquer pagamento a ser realizado por uma empresa, em particular em uma
sociedade anônima. E essa autorização não descaracteriza a eventualidade do pagamento, que
está vinculada não à autorização, mas a ocorrência de evento futuro e incerto. No caso em tela, ao
desligamento do funcionário dos quadros da empresa.
Entretanto, a eventualidade é um dos requisitos estabelecidos no item 7 da alínea
“e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, que deve estar expressamente desvinculado do salário.
Destarte, não é demais ressaltar que a referida gratificação era calculada em função do salário
mensal, conforme excerto da citada ata, fl. 490:
b. Gratificação por tempo de serviço que deverá ser calculada com base no
múltiplo de salário fixo mensal, considerando os múltiplos por nível do material
de suporte;
Portanto, não assiste razão à recorrente.
III.3. AD ARGUMENTANDUM – CORREÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES PAGAS –
AFASTAMENTO DO ARTIGO 457, PARÁGRAFO 1o, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
A recorrente alega que as gratificações pagas não se amoldam à hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias. Alega se tratar de indenização e não de retribuição
aos serviços prestados. A seguir excerto do recurso, fl. 750:
81. Os pagamentos de tais gratificações se destinam à reparação do dano sofrido
pelo empregado, em virtude da perda repentina do emprego e da diminuição
abrupta do seu orçamento, e não por algum serviço efetivamente prestado –
afinal, como seria possível imaginar a prestação de serviço para a Recorrente em
face de ato demissional?
Não assiste razão à recorrente.
Ao se examinar o caso, verifica-se que as gratificações tinham por fim a retribuição
aos anos de trabalho prestados pelos funcionários para essas empresas, cuja demissão decorre do
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.134 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721146/2021-82
14
processo de fusão. Nesses casos, é muito comum que a estrutura de pessoal em duplicidade seja
eliminada. Registra-se que a própria ata demonstra se tratar de uma gratificação por tempo de
serviço e não uma indenização, conforme excerto a seguir, fl. 490:
b. Gratificação por tempo de serviço que deverá ser calculada com base no
múltiplo de salário fixo mensal, considerando os múltiplos por nível do material
de suporte;
Não é demais lembrar que a indenização por rescisão sem justa causa é prevista na
CLT e na Lei no8.036 /1990, que não se confunde com a gratificação tratada na presente lide
administrativa.
Portanto, os argumentos trazidos pela recorrente não merecem guarida.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por rejeitar as
preliminares para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 913
DF CARF MF
Original